Tribunal: TJDFT
Processo: 0744368-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744368-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLEY QUEIROZ DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL O impetrante foi aprovado em concurso público para o cargo de técnico de gestão educacional, especialidade apoio administrativo, da carreira de assistência à educação do DF, na 1.429a posição (ID 52453830, p. 13), o qual, com o advento da L. 7.142/22, recebeu a nomenclatura de analista em políticas públicas e gestão educacional – apoio administrativo (ID 52453820, p. 5, nota de rodapé). No mandado de segurança questiona a não nomeação para o cargo. Diz que, em 8.3.23, foram nomeados para o cargo 400 candidatos, da 864a à 1.263a posições. Desses, 182 não tomaram posse e 55 apresentaram termos de desistência definitiva (ID 52453820, p. 5). Considerando que havia previsão orçamentária, iniciou-se procedimento administrativo para nomeação das 182 vagas remanescentes - Processo/SEI no 00080-00059367/2023-46. A minuta do procedimento contemplava a nomeação dos aprovados entre a 1289a a 1450a posição, constando expressamente o nome do impetrante, que consta na posição 1.429a. Ou seja, entre as 182 vagas, o impetrante ocupava a posição 162. Não obstante, no último dia de validade do certame – 31.7.23 – ao invés de nomearem os candidatos para as 182 vagas remanescentes, foram nomeados apenas 100 candidatos, entre esses, 25 já haviam assinado termos de desistência e 44 não tomaram posse. Ou seja, dos 100 candidatos nomeados 69 não foram investidos no cargo. Afirma-se que a Secretaria de Educação divulgou os procedimentos para desistência, mas agiu de maneira contraditória ao desconsiderar os termos de desistência apresentados e deixar de convocar candidatos para as vagas referentes às nomeações tornadas sem efeito. Assim, ainda que a Administração não tenha nomeado candidatos para todas as vagas remanescentes (182), a posição do impetrante (162a) permitiria a nomeação, pois dos 100 convocados, 69 não foram investidos no cargo. Sustenta-se que a não convocação dos candidatos aprovados para ocupar vagas relativas a nomeações tornadas sem efeito leva a preterição. Diz que pelo menos 1.749 professores da educação básica foram ilegal e indevidamente readaptados para prestarem serviços administrativos, em patente usurpação de competências, conforme informação da Secretaria de Educação. O impetrante tem, portanto, direito subjetivo à nomeação e não mera expectativa de direito. Requer, em liminar, seja reservada a vaga até o julgamento do mandamus. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O edital do concurso público para o cargo de técnico de gestão educacional, especialidade apoio administrativo, da carreira de assistência à educação, para o qual aprovado o impetrante na posição 1.429a, previu 120 vagas para ampla concorrência, 30 vagas reservadas para candidatos com deficiência e 300 vagas de cadastro de reserva (ID 52453826, p. 10). O impetrante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, na posição 1.429. Em princípio, não tem direito subjetivo à nomeação. O STF, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Conforme informa o impetrante, o concurso público venceu em 31.7.23, não havendo informações de abertura de novo certame para ocupação do mesmo cargo. Não há, no momento, prova do direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado para o cargo. E não há perigo de dano para o impetrante – nada indica que a Administração nomeará outro candidato em seu lugar. Recomenda-se, quando menos, aguardar as informações para esclarecer a classificação do impetrante, o número de convocados para o cargo em que ele foi aprovado e se, de fato, houve preterição. Possível aguardar o julgamento do mandamus. Indefere-se a liminar. Notifique-se a i. autoridade coatora para que preste informações. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES